Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. APRENSÃO DE DROGAS E ARMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais no local da traficância, no qual foram apreendidas drogas e armas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estarem os réus cometendo delitos.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Mantém-se a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo, pois comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto.
5. Preliminar rejeitada; negado provimento aos recursos dos réus.